Tribunal: TJDFT
Processo: 0700992-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Requerido o cumprimento de sentença no bojo da ação coletiva em representação a toda a categoria, o juízo reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo.
2. A sentença foi impugnada por apelação e recurso especial, ambos desprovidos. Atualmente, aguarda-se o julgamento de embargos de divergência.
3. Ajuizado novo pedido de cumprimento individual da mesma sentença coletiva e cuja prescrição da pretensão executiva já havia sido reconhecida, o juízo determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da decisão anterior.
4. A decisão atende aos primados da economia processual e máxima efetividade das decisões judiciais, uma vez que a decisão que reconheceu a prescrição para todos os substituídos processuais, também deverá ter eficácia para os recorrentes.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.